Tribunal: STF
Processo: RHC 209685
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 37):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - Na hipótese, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, eis que sequer foram arguidos na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido. 



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado à pena de 44 (quarenta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e em 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificado no art. 288, parágrafo único; art. 157, parágrafo 3 (parte final) c/c 14 , inciso II do CP (quatro vezes) c/c 70, primeira parte; art. 157, parágrafo 2, inciso I, II e V; art. 251, parágrafo 2 c/c art. 250, parágrafo 1, inciso I, todos do Código Penal; art. 15 da Lei n. 10.826/03; arts. 16, caput e 16, parágrafo 1, inciso III da Lei n. 10.826/03 ambos c/c art. 70, primeira parte do CP (duas vezes), todos c/c art. 29 e 69 do CP; b) a pena-base fora fixada muito acima do mínimo legal sem qualquer motivação idônea; c) os crimes foram praticados pelo mesmo agente, em um pequeno intervalo de tempo, com modo de execução semelhante, circunstâncias que permitem o reconhecimento do crime continuado; d) “a despeito do concurso formal (quatro séries em continuidade delitiva) e do crime continuado, para fins de aplicação da pena, todavia, deve ser observado somente o aumento referente ao crime continuado, situação que prevalece na hipótese”; e) diante da ocorrência do crime de roubo por quatro vezes, impõe-se o aumento de apenas 1/5 e não de 1/3 como fora fixado na sentença; f) “restou bastante exíguo o 'inter criminis supostamente percorrido pelo acusado, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida ao máximo permitido, ou seja, em 2/3 (dois terços)”; g) a majorante da restrição de liberdade da vítima deve ser afastada, pois as vítimas não tiveram a liberdade restringida pelos acusados por tempo relevante, tendo em vista que, logo após o início do delito, os acusados foram surpreendidos pelos policiais; h) quanto à condenação pelo art. 288, parágrafo único, do CP, a pena do paciente deve ser recalculada dentro dos limites estabelecido pela lei mais benéfica (Lei 12.850/13), ou seja, “a exasperação deve se limitar à metade, não mais podendo prosperar o aumento ao dobro, anteriormente aplicado”.



    À vista do exposto, pede-se o recálculo da dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que o STJ não apreciou as questões suscitadas pelo impetrante no presente habeas corpus porque não foram debatidas pela Corte local. O conhecimento originário da matéria por esta Corte também configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)  



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente